Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Civil. Processual civil. Alimentos provisórios. Fixação da pensão.
1.. Consideradas as particularidades dos autos, considera-se adequada a fixação de alimentos provisórios para menor de tenra idade, em fase que exige cuidados e despesas, em vinte por cento dos rendimentos integrais do alimentante.
2.. Agravo parcialmente provido.